Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717995-81.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, incisos I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. No presente writ, alega a impetrante – em brevíssimos termos – excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 6/4/2021, estando preso há 105 dias. Salienta que, em 6/4/2021, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado do réu. Salienta que foi encerrada a instrução, sendo que o último ato processual relevante foi a juntada do laudo de exame em veículo requerido pelo Parquet, em 31/05/2021. Afirma que a demora na marcha processual ocorre por culpa do Ministério Público, pois o processo ficou paralisado desde 06/04/2021, em razão de requerimento realizado pelo Parquet, em franco prejuízo ao paciente. Afirma que o paciente não representa perigo à ordem pública, tampouco se fazem presentes indícios de que o paciente possa causar empecilho à instrução criminal ou embaraço à lei penal, conforme esculpido no art. 312 do Código de Processo Penal. Assevera que a gravidade em abstrato do crime não é motivação idônea para a manutenção da prisão cautelar, sob pena de vulneração dos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de não culpabilidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. WAGNER DE SOUZA OLIVEIRA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia, WAGNER, no dia 20/02/2021, por volta de 10h10min, no estacionamento nas proximidades do Restaurante Alpinus, no Parque da Cidade, tentou subtrair, mediante arrombamento do veículo VW/Fox, placa JHS-1612/DF, os bens que se encontravam em seu interior, tal como uma mochila, pertencentes a Matheus Bernardes Abadia, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta que o denunciado dirigiu-se até o veículo referido e, após quebrar o vidro com uma pedra, ingressou no automóvel e o alarme do veículo disparou. A vítima compareceu ao local e surpreendeu o ofensor com parte do corpo para dentro do automotor, tentando pegar a mochila que lá se encontrava. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Conforme consignado na decisão proferida pela autoridade judicial do NAC, o paciente é reincidente específico no crime de furto. Além disso, “é de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir”. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em 6/4/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas e interrogado o reú. Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu a juntada do laudo de exame em veículo, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Em consulta ao andamento da ação penal de origem, verifica-se que o referido laudo foi juntado aos autos em 31/5/2021 e, em 6/6/2021, o Parquet apresentou alegações finais. Na esteira da Súmula n. 52/STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Por fim, não diviso qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador